Tribunal: TJSP
Processo: 1096949-36.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE)
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) instituída pelo artigo 57, inciso I, alínea "b", da Lei n.o 9.615/98 (Lei Pelé), destinada à Federação das Associações dos Atletas Profissionais FAAP - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Contribuição que tem como fato gerador a transferência dos atletas, que ocorreu em 2018, ou seja, antes da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - Contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) instituída pelo artigo 57, inciso I, alínea "b", da Lei n.o 9.615/98 (Lei Pelé), destinada à Federação das Associações dos Atletas Profissionais FAAP - Preliminar de ilegitimidade ativa afastada – Contribuição que tem como fato gerador a transferência dos atletas, que ocorreu em 2018, ou seja, antes da revogação do artigo 57 da Lei no 9.615/98 promovida pela Lei no 14.117/21 – Ausência de inconstitucionalidade na cobrança da contribuição, segundo precedentes do C. STF – Laudo pericial contábil que comprova a existência de valores devidos à Faap - Cálculo do percentual de 0,8% que deve incidir sobre o valor da transação a ser pago pela entidade de prática desportiva cedente – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Apelação desprovida.